Tribunal: TJBA
Processo: 8088296-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088296-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO CLIMACO RAMOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA SALES DOS SANTOS, FABIANA DINIZ ALVES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES, PATRICIA SALES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame.
1.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em virtude de descontos indevidos sobre benefício previdenciário decorrentes de duas renovações contratuais não reconhecidas pelo autor. A instituição financeira recorre da condenação, pugnando pela validade dos contratos e pela improcedência das condenações.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a validade das renovações de contratos de empréstimo consignado formalizados com a instituição financeira, diante da ausência de comprovação da anuência do consumidor, bem como a existência de falha na prestação do serviço e seus efeitos jurídicos: devolução de valores e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade do autor e o enquadramento da instituição financeira como fornecedora de serviços. 4. A contratação originária do empréstimo não foi impugnada, mas as renovações posteriores não foram reconhecidas pela parte autora. 5. Incumbe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação (CPC, art. 373, II), especialmente quando dispõe de melhores condições técnicas para produzi-la.

6. A ausência de comprovação idônea e inequívoca da anuência do consumidor às renovações configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar a nulidade contratual e a repetição dos valores indevidamente descontados.
7. Aplicação da modulação do
EAREsp
676.608/RS: restituição simples dos valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Admite-se a compensação dos valores eventualmente recebidos em decorrência dos contratos impugnados, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

9. Configurado o dano moral diante da indevida restrição sobre verba de natureza alimentar, a qual comprometeu a subsistência do consumidor e ultrapassou o mero aborrecimento.10. Valor da indenização por danos morais mantido, por se mostrar proporcional, razoável e em consonância com a jurisprudência desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese
:
11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
“
Incumbe à instituição financeira comprovar a validade de renovações contratuais impugnadas pelo consumidor, sob pena de nulidade.”
2.
“É devida a devolução dos valores descontados indevidamente, sendo em dobro os valores cobrados após 30/03/2021, conforme modulação do
EAREsp
676.608/RS.”
3.
“A falha na prestação do serviço bancário que resulta em descontos indevidos em proventos de natureza alimentar enseja dano moral indenizável.”
4.
“Admite-se a compensação dos valores eventualmente recebidos pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8
088296-04.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelantes e apelados

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

e
JOAO CLIMACO RAMOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do eminente Relator.